Tribunal: TJSP
Processo: 1113122-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais da embargada que impugnam especificadamente os fundamentos da sentença – Conhecimento da apelação da embargada.

NULIDADE – SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação verificada – Hipótese dos autos de que houve julgamento de procedência dos embargos à execução, sem oportunidade de a parte contrária apresentar impugnação aos embargos –

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais da embargada que impugnam especificadamente os fundamentos da sentença – Conhecimento da apelação da embargada.

NULIDADE – SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação verificada – Hipótese dos autos de que houve julgamento de procedência dos embargos à execução, sem oportunidade de a parte contrária apresentar impugnação aos embargos – Existência doutros embargos à mesma execução, opostos pela coexecutada Zilmar, cujo Agravo de Instrumento no 2251169-13.2020, lá extraído, reconheceu a nulidade dos atos processuais, a partir da intimação da mesma embargada para impugnar aqueles embargos – Tumulto processual e má condução pela juíza dos atos processuais que cercearam o direito de defesa da embargada – Sentença anulada para possibilitar a apresentação da impugnação aos embargos e demais atos daí subsequentes – Preliminar suscitada pela embargada acolhida – Recurso da embargada provido e prejudicado o do embargante.